Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura da autora, pois a autenticidade do negócio pode ser esclarecida à luz de outras provas. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Empréstimo consignado. Contrato firmado mediante fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora, aposentada pelo INSS, alega que o valor de R$ 2.664,86 foi creditado em sua conta corrente. Após diligências, apesar de nunca ter firmado o negócio jurídico com o banco réu, a requerente descobriu que a quantia financeira era referente a suposto empréstimo consignado feito em seu nome, a ser pago em 84 vezes de R$ 64,01. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A despeito de o réu juntar ao processo os documentos utilizados no momento da contratação do empréstimo consignado, os elementos constantes nos autos indicam que houve fraude. O boletim de ocorrência (ID 28736084), a reclamação efetuada junto ao SENACON (ID 28736090) e o número de protocolo citado na petição inicial em que a autora solicita a devolução dos valores são fortes elementos de verossimilhança de que a requerente não contratou o empréstimo. O contrato juntado pelo réu (ID 28736105) não indica o endereço correto da requerente. Ademais, a assinatura do contrato (ID 28736105 - Pág. 4) é diferente da constante no documento de procuração juntado ao processo (ID 28736083). Conclui-se, portanto, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude. O fato de a autora ter recebido os valores em sua conta corrente não significa ausência de fraude, mas apenas impõe a obrigação de devolvê-los em virtude da nulidade do contrato.
4 – Repetição de indébito. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Os elementos do processo não indicam engano justificável do réu. Verifica-se que a autora, imediatamente após receber o dinheiro, solicitou a devolução ao banco, o que não foi atendido, resultando no desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Assim, a restituição deve corresponder ao dobro do que se pagou em excesso.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, no valor de R$ 64,01 mensais, decorrente de empréstimo consignado firmado mediante fraude, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. O dano é de natureza material, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W